Tribunal: TJMT
Processo: 0002193-42.2004.8.11.0009
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002193-42.2004.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGANTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO), ALBERONI CORREIA DE SOUZA - CPF: 536.561.301-59 (EMBARGADO), MANOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 734.681.268-91 (ADVOGADO), LORENA DIAS DA SILVA - CPF: 043.734.531-95 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRABALHO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Colíder/MT contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno apenas para adequar os parâmetros de juros e correção monetária, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trabalho sofrido por servidor público municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição ou obscuridade quanto à natureza jurídica da indenização por danos materiais concedida ao autor, especificamente no que tange à alegada confusão conceitual entre lucros cessantes e pensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva a questão relativa aos danos materiais, concluindo pela manutenção da sentença que condenou o Município ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da redução permanente da capacidade laborativa do autor.

5
.
O artigo 950, parágrafo único, do Código Civil faculta ao prejudicado exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez, em substituição à pensão mensal, opção adotada pelo autor e respeitada pela sentença e pelo acórdão.

6. A sentença, ao fixar a indenização em R$ 14.000,00, manteve-se dentro dos limites do pedido global de danos materiais formulado na inicial (R$ 15.000,00), não configurando julgamento
ultra petita.

7. A pretensão de rediscussão da matéria já decidida não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Quando o autor opta pelo pagamento em parcela única, como ocorreu no caso em análise, não há descaracterização da natureza jurídica da indenização, mas apenas uma forma diferente de liquidação do dano. A indenização continua representando a compensação pelos lucros cessantes futuros, apenas calculados e pagos antecipadamente em montante único.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I, II e III; CC, art. 950, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, T4, j. 21/02/2022; TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, j. 25/01/2017.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE COLIDER
contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo Interno (Id.

291607896), apenas para adequar os parâmetros de juros e correção monetária, mantendo, no mais, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação (Id. 275290851).

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão padece de contradição e obscuridade quanto à natureza jurídica da indenização por danos materiais concedida ao autor.

Sustenta que houve confusão conceitual entre lucros cessantes e pensionamento, argumentando que a redução da capacidade laborativa ensejaria pedido de pensão mensal ou vitalícia, e não lucros cessantes.

Afirma que o autor não formulou pedido específico de indenização por lucros cessantes nem por pensionamento vitalício, o que configuraria julgamento
ultra petita.

Por fim, requer-se o acolhimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades constantes no acórdão, especialmente quanto a confusão entre os institutos do lucro cessante e pensionamento. (Id. 302394382 - Pág. 1/7).

Intimado o embargado ALBERONI CORREIA DE SOUZA

para apresentação de Contrarrazões (Id.
302394380
)
deixou
transcorrer
in albis
o prazo, conforme Certidão de Id.
305316855.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Examinando os autos, verifica-se que os presentes embargos de declaração não merecem provimento.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

(...)

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva a questão relativa aos danos materiais, concluindo pela manutenção da sentença que condenou o Município ao pagamento de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a título de danos materiais.

Não há contradição ou obscuridade no reconhecimento de que o autor sofreu danos materiais decorrentes da redução permanente de sua capacidade laborativa, conforme comprovado pelo laudo pericial que atestou redução de 60% da capacidade funcional.

Contrariamente ao alegado, os lucros cessantes não se limitam apenas à perda patrimonial efetiva decorrente da interrupção temporária da atividade laboral. O conceito de lucros cessantes é mais amplo e abrange tudo aquilo que o lesado razoavelmente deixou de ganhar em decorrência do evento danoso, conforme estabelece o art. 402 do Código Civil: "
salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar."

O embargante confunde os conceitos jurídicos ao argumentar que a redução da capacidade laborativa somente poderia ensejar pedido de pensionamento.

O art. 950 do Código Civil, ao tratar especificamente dos danos decorrentes de lesão que resulte em diminuição da capacidade laborativa, estabelece que a indenização incluirá, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou. Contudo, o parágrafo único do mesmo dispositivo faculta ao prejudicado exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez, em substituição à pensão mensal.

Veja-se:

Art. 950 do Código Civil:

(...)

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

(...)

Verifica-se que foi exatamente o que ocorreu no caso em análise, inclusive, conforme bem destacado no acórdão embargado:

"
Embora o autor não tenha especificado precisamente o valor pretendido a título de lucros cessantes ou danos emergentes, fixou o valor global da indenização por danos materiais em R$ 15.000,00. A sentença, ao fixar a indenização em R$ 14.000,00, manteve-se, portanto, dentro dos limites do pedido, não configurando julgamento ultra petita."

Ademais, a sentença foi expressa ao reconhecer que o autor poderia ter pleiteado pensão alimentícia mensal, mas optou por indenização em parcela única, o que é perfeitamente possível nos termos do artigo 950, parágrafo único, do Código Civil.

Não há, portanto, qualquer contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que manteve a condenação por danos materiais dentro dos limites do pedido formulado na inicial e com base na comprovação pericial da redução da capacidade laborativa do autor.

Na realidade, o que se percebe é que o embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, buscam, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, pretendendo obter novo julgamento do recurso com resultado favorável aos seus interesses, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara.

Por fim,
quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados .
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

(...) Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal”.

(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025